Tribunal: STF
Processo: RHC 264635
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pela Ministra MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.029.635/SP.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Como se pode observar, o acórdão impugnado fundamentou o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por concluir, após acurada análise do conjunto fático-probatório, que o recorrente se dedica à traficância. 



    Considerou-se, para tal conclusão, a quantidade de droga apreendida (110 porções de cocaína), somada ao fato de que o recorrente "ostenta aplicação de medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (1500270- 79.2019.8.26.0552 e 1501336-83.2020.8.26.0318 fls. 30/31)", conclusão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    [...]



    Ademais, a revisão do acórdão impugnado, de modo a afastar a dedicação à atividade criminosa, reconhecendo o tráfico privilegiado, demandaria dilação probatória, incabível por meio do habeas corpus.



    Noutro ponto, em relação ao pleito de readequação da pena de multa aplicada ao paciente, o acórdão recorrido encontra-se calcado nos seguintes argumentos:



    [...]



    Como se pode observar, o Tribunal de origem consignou que a pena de multa foi estabelecida obedecendo "aos princípios da individualização, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, e, posteriormente, na determinação de seu valor unitário, considerou a situação econômica do agravante, limitando-o ao mínimo de 1/30 (um trinta avos)", e que a alegação de hipossuficiência ou miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade da pena de multa, ou de seu redimensionamento, deve ser apreciada pela Vara de Execuções Criminais, a fim de fixar a melhor forma para o pagamento, sem comprometer o seu sustento e o da sua família. 



    [...]



    Por fim, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a reincidência ou não do agente, e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Assim, na hipótese, deve-se manter o regime inicial fechado para o cumprimento da pena estabelecida pelo magistrado singular, devido ao patamar da pena aplicada (5 anos de reclusão), somados à quantidade de droga apreendida (110 porções de cocaína) e ao histórico da justiça infracional, pois ostenta aplicação de medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (1500270- 79.2019.8.26.0552 e 1501336-83.2020.8.26.0318). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “seja concedida a ordem, para realizar a readequação da Dosimetria da Pena para reconhecer o tráfico privilegiado incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/20. Em caso de entendimento diverso, a readequação da pena de multa”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente